Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700850-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIELLE PULCINELLI MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do PJE n. 0703240-95.2021.8.07.0018, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida pela ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, proposta por FRANCIELLE PULCINELLI MARTIN em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que o ente federativo réu conceda horário especial à autora, pertinente à redução de 50% (cinquenta por cento) de sua jornada de trabalho. Informa requerente ter solicitado ao réu a concessão de horário especial, na forma do art. 61 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Tal solicitação fundou-se no fato de a autora possuir dependente com diagnóstico de diabetes mellitus em forma grave. Destaca que o requerimento formulado junto ao ente federativo réu foi indeferido administrativamente, ao passo que o Distrito Federal considerou que o caso autoral não se enquadra nas hipóteses do dispositivo legal supracitado. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Nos termos do art. 61 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, Estatuto do Serviço Público distrital, pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. Confira-se: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. § 2o Nos casos dos incisos III e IV, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho. (...). § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. (...). (Grifos nossos). No caso dos autos, verifica-se que a requerente, médica da rede pública distrital, formulara requerimento administrativo no sentido de pleitear horário especial, em face da necessidade de conceder atenção diferenciada a seu filho, diagnosticado com quadro grave de diabete mellitus. Tal requerimento, conforme relatado, foi indeferido administrativamente, uma vez que o Distrito Federal não considerou o caso da autora inserto nas hipóteses do art. 61 supracitado (ID Num. 92375063), ou seja, não considerou o filho da requerente pessoa portadora de deficiência. Conforme dispõe o art. 2o, caput, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), "considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". Nos autos, os relatórios médicos anexos indicam, sem sombra de dúvida, a atenção que o quadro da criança gerada pela autora requer. Contudo, o diagnóstico de diabete mellitus, por si só, não se enquadra como deficiência para os fins legais. Ademais, não há, nos relatórios médicos trazidos, evidência de que a criança, em razão do diagnóstico da doença, possua impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o que de fato afasta o enquadramento dela como pessoa portadora de deficiência. Nesse sentido, verifica-se que o caso da autora, de fato, não se enquadra na hipótese do art. 61, inciso II, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, o que afasta a probabilidade de direito autoral. Assim, ausente o referido requisito, necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência formulado. POSTERGO a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes em sua realização. CITE-SE o DISTRITO FEDERAL para oferecer contestação no prazo de 30 dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/09. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência.” Na via do agravo, a recorrente sustenta, em síntese, que a Diabetes Mellitus tipo 1, diagnosticada no filho da agravante, que conta com 5 anos de idade, deve ser considerada como uma deficiência para fins de concessão do horário especial previsto no art. 61, inciso II, da Lei Complementar Distrital n°. 840/2011. Assevera que, conforme prescrição médica feita pela especialista endócrino-pediatra que acompanha a criança, além da aplicação de insulina de ação basal uma vez ao dia, o filho da agravante necessita de aferição da glicemia e de aplicação de insulina de ação ultrarrápida após todas as refeições com o objetivo de controlar súbitos aumentos glicêmicos causados pelos alimentos ingeridos. Acrescenta que tal controle não retira a obrigação de se aferir a glicemia antes das refeições, para se dosar corretamente a quantidade e o tipo de alimento que será ingerido e também no intervalo entre as refeições e até mesmo de madrugada, sendo recorrente a necessidade de aplicações extras de insulina nesses períodos para se evitar a temida hiperglicemia (cetoacidose diabética), como a que levou à internação em UTI em 2019 e que pode acarretar graves sequelas. Afirma que a criança “não tem a capacidade de autocuidado suficiente para, sozinha, medir a sua glicemia e se automedicar com a correta dose de insulina que o seu organismo precisa”. Sustenta que “há relevante restrição ao desempenho e participação (problemas enfrentados quando envolvido em situações da vida) em diversas atividades em razão do controle constante da alimentação e do índice glicêmico, tendo em vista a necessidade de planejamento alimentar prévio à realização de atividades físicas para se evitar complicações agudas advindas da hiperglicemia ou da hipoglicemia”. Defende que o diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 em crianças deve ser encarado como uma deficiência para fins de concessão de horário especial, pois, é incontroversa a incapacidade que possuem para auto cuidar de sua saúde, o que gera uma relação de extrema dependência familiar. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo para que seja determinada “a imediata redução de 50% sobre a carga horária atualmente cumprida na SES/DF pela requerente no cargo efetivo de médica (matrícula no. 1442277-8), para que passe a cumprir 20h semanais, sem necessidade de compensação e sem prejuízo de sua remuneração”. No mérito, a confirmação da tutela de urgência e reforma da decisão interlocutória. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. De acordo com o artigo 61, inciso II, da Lei Complementar no 840/2011, poderá ser concedido ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, horário especial. Segundo o artigo 42 do Decreto no 34.023/2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, será concedido horário especial, independentemente da compensação de horário, ao servidor público que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência, obedecido o disposto em lei. O art. 2o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) estabelece que “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A referida legislação vai ao encontro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instrumento de direitos humanos das Nações Unidas, firmado com a finalidade de proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência, aprovada pelo Brasil por intermédio do Decreto Legislativo no 186, de 09 de julho de 2008, nos termos do §3o do art. 5o da Constituição Federal e, portanto, com equivalência de emenda constitucional. Pela leitura do mencionado artigo percebe-se que o conceito de pessoa com deficiência não está fundado tão somente na análise da existência de critérios médicos (impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial). Imperioso verificar, no caso concreto, se os impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial impedem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A diabetes tipo 1 é uma doença crônica não transmissível, hereditária, que concentra entre 5% e 10% do total de diabéticos no Brasil (http://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/diabetes). Não obstante tratar-se de patologia que acarrete necessidade de cuidados inerentes a essa condição (conforme mencionado no recurso: aferição da glicemia, aplicação de insulina e controle alimentar), sobretudo quando se trata de criança que, em qualquer circunstância, em razão da faixa etária, não teria condições de autocuidado, não pode ser considerada deficiência, posto que não configura impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que dificulte a integração social no desenvolvimento das atividades cotidianas. Observadas as devidas prescrições médicas, a priori, não há impedimento do portador de diabetes tipo 1 na participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, não podendo, pois, ser considerada deficiência se não houver prova robusta acerca das condições incapacitantes; o que não restou demonstrado no feito em análise. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, II, do CPC. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito